Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. PANORAMA ATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
1. A pretensão de redução provisória do valor do aluguel fundado na possível afetação econômica decorrente da pandemia deve ser instruída com os documentos que atestem a real necessidade de intervenção.
2. No caso, constata-se que o contrato entre as partes possui vigência até fevereiro de 2022 e que há a previsão do índice de reajuste pelo IGP-DI.
3. Considerando que a loja encontra-se em pleno funcionamento em Shopping Center desta Capital, não se verifica situação emergencial que não possa aguardar a plena instrução da lide de origem.
4. Agravo de instrumento não provido.